Tribunal: TJDFT
Processo: 0713518-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713518-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS. VALOR DO DÉBITO. ARTS. 523, § 1o, E 524, CAPUT, DO CPC. I. Deve ser mantida a decisão judicial que homologa cálculos elaborados pela contadoria em conformidade com o título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença. II. Justamente porque elaborados por auxiliar da justiça dotado de formação técnica e isenção processual, os cálculos da contadoria são revestidos da presunção de legitimidade e exatidão que não cede ante impugnação desprovida de embasamento consistente. III. De acordo com a inteligência do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, a base de cálculo para a incidência da multa e dos honorários é exatamente a mesma, qual seja, o valor do débito discriminado pelo exequente na forma do artigo 524, caput, do mesmo diploma legal. IV. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação do recorrente por litigância de má-fé e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (id 34873015, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Quanto ao pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé, registre-se que a apreciação extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrida, Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012